Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. INCURSÃO EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. DESFAZIMENTO DA CONSTRUÇÃO, EM ATENÇÃO À INTIMAÇÃO DEMOLITÁRIA ADMINISTRATIVA, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL.

I. O interesse processual engloba a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional (Código de Processo Civil, artigo 17). A necessidade está relacionada à existência de lide resistida. Por sua vez, a utilidade está presente quando o desfecho da demanda puder resultar em alguma vantagem ou benefício para o seu autor [ALVIM, Eduardo; FERREIRA, Eduardo; GRANADO, Daniel. Direito Processual Civil. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 228].
II. No caso concreto, o pedido autoral versava unicamente sobre o desfazimento da obra (“mezanino” que invadia área comum do condomínio). Uma vez que após a prolação da sentença de improcedência, o objeto da demanda foi resolvido com a demolição do “mezanino” pelo demandado/apelado, por força da intimação demolitório administrativa, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de interesse recursal.
III. Entrementes, o pedido recursal para que a parte ré se abstenha de “futuras construções irregulares” estaria condicionado à situação hipotética de que a parte ré procederia à nova “invasão” da área comum do prédio, revestindo-se, assim, em pleito genérico, o qual não poderia ser alcançado pelo pronunciamento judicial almejado.
IV. Em virtude do desfazimento da construção litigiosa não mais persiste o interesse recursal (apelação prejudicada), tampouco remanesce qualquer prestação a ser ofertada por este órgão colegiado.
V. Apelação não conhecida.